Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005887-33.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ADEVIR SEBASTIÃO CAMPOS
Agravada : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Número do Protocolo: 1005887-33.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEVIR SEBASTIÃO CAMPOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1004044-07.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id. no 82704482).
O agravante sustenta que a superveniência da pandemia viral, circunstância imprevisível e inevitável, que inegavelmente afetou as posições das partes do contrato, inviabilizando o seu regular desenvolvimento e cumprimento, é causa idônea a justificar o “afastamento da mora, suspendendo temporariamente a contratação, para assim reequilibrar a situação contratual, ou seja, escusada a inadimplência, enquanto perdurarem os efeitos econômicos da calamidade pública e da depressão ocasionados pela covid-19”, até porque, segundo argumenta, “no período de calamidade pública devem ser excluídos os encargos financeiros, sejam eles de natureza remuneratória, sejam de natureza moratória, forte no art. 393, do Código Civil”.
Afirma, em outra frente, que “é necessário que o credor demonstre a urgência em reaver o bem, (pois) o mero inadimplemento contratual não seja parâmetro para determinar a medida de busca e apreensão do bem”, o que não restou concretamente demonstrado nos autos, ao contrário, vê-se que a medida de liminar está implicando a enorme prejuízo a si, pois “labora como motorista de aplicativo de forma autônoma com seu veículo, sendo esta sua única fonte de renda e subsistência, (e que) a apreensão do veículo está gerando um dano de difícil reparação, tendo em vista, a necessidade de utilizar o veículo para seu trabalho. Por ser sua única fonte de renda, após a apreensão, ficou desempregado e está passando por necessidades financeiras”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 82704462).
É o relatório.
Primeiro, defiro o pedido de AJG formulado pelo agravante, eis que os elementos fático-probatórios dos autos não destoam da presunção derivada da declaração de pobreza por ele prestada nos autos (CPC, art. 99, §3o), vindo aos autos prova de que a sua renda advém da atividade como motorista de aplicativos de transporte (cf. Id. no 82704474), cujos ganhos nos últimos meses variariam significativamente (entre 1.100 a 2.700 mil reais), sendo razoável aceitar, ademais, que a apreensão do veículo impactou negativamente a sua capacidade econômica, o que enseja a concessão da benesse assistencial, mas não justifica a atribuição de efeito suspensivo ao recurso almejado pelo agravante.
O Decreto-Lei no 911/69 estabelece rito especial à ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, sendo que, em relação aos requisitos necessários à concessão de medida de liminar, dispõe que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário” (art. 3o, caput), logo, como se vê, não há necessidade de demonstração de urgência ou perigo de dano, sendo estes aspectos desimportantes para o deferimento do pedido liminar do credor.
Já quanto à aplicação da teoria da imprevisão, observo que, conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações.
Logo, não havendo elementos que convençam quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 995, §único, do CPC, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator